Tribunal: TJMT
Processo: 1064303-54.2022.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064303-54.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRENTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), MARIA ORENICE OJEDA - CPF: 205.873.501-30 (RECORRIDO), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), MARCELA CRISTINA OJEDA - CPF: 978.766.581-72 (RECORRIDO), FABIO OJEDA - CPF: 703.611.001-59 (RECORRIDO), LUIZ GONZAGA OJEDA - CPF: 137.995.501-78 (RECORRIDO), LEANDRO PEREIRA OJEDA - CPF: 024.265.391-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n. 1064303-54.2022.8.11.0001

EMENTA

RECURSO INOMINADO. REFINANCIAMENTO BANCÁRIO. ATO FRAUDULENTO. REALIZAÇÃO APÓS FALECIMENTO DO CONSUMIDOR. AUSENTE O AGENTE EMISSOR DA VONTADE.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. ATO INEXISTENTE. SÚMULA 479 DO STJ. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO RECLAMANTE PROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO IMPROVIDO.

O ato jurídico deve conter os seguintes elementos constitutivos: manifestação de vontade, agente emissor da vontade, objeto e forma. Ausente qualquer destes elementos o ato é inexistente.

Estando o contratante do serviço bancário falecido ao tempo da realização do ato, claramente se verifica a fraude. Impossibilidade de restituição dos valores depositados pelo Banco. Impossibilidade de compensação de valores. Ato fraudulento. Sumula 479 do STJ:
“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Eleva-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. Recurso da parte requerente provido. Recurso da parte requerida improvido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n. 1064303-54.2022.8.11.0001

Recorrente:
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

Recorrentes:
ESPÓLIO DE LUIZ GONZAGA OJEDA

Recorridos
:
ESPÓLIO DE LUIZ GONZAGA OJEDA

Recorrido: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Recursos Inominado Cível interpostos por E
spólio de Luiz Gonzaga Ojeda
e Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A.

Ação:
Ação indenizatória por danos morais cumulada com pedido de obrigação de fazer e tutela de urgência.

Sentença: (Id 165327697):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

Recurso Cível Inominado do E
spólio de Luiz Gonzaga Ojeda

(Id. 165488694):
defendeu a reforma da sentença para majorar o quantum arbitrado a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado do
Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A (Id. 165327698):
defendeu a reforma da sentença para afastar a condenação em danos morais e condenar os autores a restituir os valores disponibilizados pelo Banco em conta corrente em nome do
“de cujus”.

Contrarrazões:
ambos os recorridos deixaram de apresentar contrarrazões aos Recursos Inominado.

É O RELATÓRIO

V O T O R E L A T O R

VOTO

A parte autora alega que foi realizado refinanciamento de empréstimo datado em 31/08/2022 em nome
de Luiz Gonzaga Ojeda, após a ocorrência de seu falecimento em 19/08/2022.

Ao analisar as provas que instruem o feito, vislumbro que resta comprovada a fraude em nome de Luiz Gonzaga Ojeda, vez que seu falecimento se deu em 19/08/2022, conforme certidão de óbito de Id 165327344, e o negócio jurídico de refinanciamento bancário, objeto do presente feito, se deu em data posterior.

Nesse sentido estando o emissor da vontade
falecido ao tempo da realização do ato, claramente se verifica a fraude. Destarte,
resta incontestável que o negócio jurídico é inexistente por ausência dos seus elementos constitutivos:
manifestação de vontade, agente emissor da vontade, objeto e forma.

Ao caso em análise, é aplicável às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, o fornecedor responde de forma objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para o dever de indenizar, é o que dispõe o art. 14 do Código de defesa do Consumidor,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Nos termos da Sumula 479 do Superior Tribunal de Justiça: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Diante da teoria do risco da atividade, é inegável que a instituição financeira agiu com culpa (negligência) por não ter tomado as cautelas necessárias para verificar as transações por ela perpetradas, permitindo que fossem realizadas fraudes na adesão a refinanciamento bancário com dados de terceiros, qual seja, da parte autora, além da contratação de serviços.

Diante disso, no que concerne ao
quantum
indenizatório, entendo ser devida a majoração, até porque na sua fixação o julgador deve considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso da requerida (instituição bancária) e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e conheço do recurso do requerente (espólio) e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC), mantendo a sentença nos demais termos.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se possível benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais, de acordo com o
disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É COMO VOTO.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023